Tribunal: TJSP
Processo: 2081313-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE TAXA JUDICIÁRIA DE 2% SOBRE O VALOR DO CRÉDITO A SER SATISFEITO, PARA INSTAURAÇAÕ DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. Inadmissibilidade. Aplicação literal do disposto no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE TAXA JUDICIÁRIA DE 2% SOBRE O VALOR DO CRÉDITO A SER SATISFEITO, PARA INSTAURAÇAÕ DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. Inadmissibilidade. Aplicação literal do disposto no artigo 4o, inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/2003 (redação dada pela Lei no 17.785/2023), que determina o recolhimento de taxa judiciária de 2% sobre o valor do crédito a ser satisfeito, por ocasião da instauração da fase de cumprimento de sentença. Legislação que não distingue as obrigações de fazer e de pagar para fins de recolhimento da taxa judiciária voltada à instauração da fase de cumprimento de sentença. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.